Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. UTILIZAÇÃO DE INDICES DE REMUNARAÇÃO DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO CONSTADADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na remuneração (juros e correção monetária) da conta individual do PASEP.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. O autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez limita-se à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta PASEP decorreu da utilização pelo réu de índices diversos dos previstos na legislação específica para remuneração do montante. Outrossim, foram realizados saques anuais no período compreendido entre o ano de 1999 e 2013, sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do autor, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, o que, inarredavelmente, contribuiu para a redução do saldo final levantado por ocasião de sua aposentadoria em 2015.
4. Recurso conhecido e não provido.